Tribunal: TJPA
Processo: 0006495-20.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006495-20.2019.8.14.0005

APELANTE: GERLIVAN MATEUS DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0006495-20.2019.8.14.0005.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO PENAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA.

APELANTE: GERLIVAN MATEUS DE PAULA.

DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO PAULO FORTES PERINA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - JUIZ CONVOCADO.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
APELANTE CONDENADO A PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
l.
A
prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal, impõe-se o
reconhecimento da
extinção da punibilidade
ante a fluência do prazo prescricional,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de novembro
de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
GERLIVAN MATEUS DE PAULA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2 ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Em suas razões, a defesa requer a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pena em concreto, ou subsidiariamente, a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, assim como a exclusão do pagamento de danos morais à vítima, conforme razões consignadas no
ID 13190331
.

O dominus litis
, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso no que diz respeito a pretensão punitiva contra o Apelante, devendo ser declarada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV do CPB (ID 13190333)
.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça, se manifesta pelo conhecimento do recurso, pois atendidos os requisitos de sua admissibilidade, e, pelo seu provimento, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, §1º, e 115, todos do CP, restando prejudicada a análise das demais alegações constantes no presente apelo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, assim como ao pagamento de indenização por dano moral à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, cuja prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.

Como destacado nas contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de 1º grau, e pelo Procurador de Justiça quando exarou o seu parecer, restou transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal, considerando que a pena fixada na sentença é de três meses, portanto, operando-se, consequentemente, pelo decurso do prazo prescricional em 03 anos, reduzido pela metade em razão de ser o agente menor de 21 anos à época do delito, conforme preceitua o art. 115, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante do ID 15729260, a reprimenda não poderá ser aumentada, em não havendo novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina ser

a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme se encontra sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
)
.

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 22/10/2020 (ID 13190213, fl. 06) e a sentença condenatória publicada em 17/10/2022 (ID 13190317), e já tendo transitado em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para
conhecer do presente recurso
e
DAR PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, 109, VI c/c 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada análise dos demais argumentos do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2023